Tribunal: TJES
Processo: 5018815-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018815-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA

AGRAVADO: ANA PAULA JARDIM LUZ e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% do benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) percebido pela executada, pessoa hipossuficiente e portadora de doença grave, para satisfação de dívida decorrente de honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é possível a penhora de percentual do benefício previdenciário da executada, à luz da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, da jurisprudência que admite mitigação excepcional e da necessidade de tentativa de utilização de meios executórios menos gravosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar destinada à subsistência do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do STJ admite mitigação excepcionada dessa regra (EREsp 1.582.475/MG), desde que preservada a dignidade do devedor e demonstrado que não há outros meios executórios disponíveis.

5. A decisão agravada determina a penhora de 30% do benefício sem demonstrar a realização prévia de diligências voltadas à localização de bens menos gravosos, violando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, do CPC.

6. A ordem de penhora sobre verba alimentar, especialmente benefício previdenciário de valor reduzido, exige análise minuciosa da capacidade financeira do devedor, o que não foi realizado, configurando ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

7. A situação pessoal da agravante — aposentada por invalidez, portadora de esquizofrenia e com gastos elevados de saúde e moradia — reforça a necessidade de proteção integral da verba alimentar.

8. Diante da não comprovação do esgotamento de meios executórios menos onerosos e da ausência de demonstração de que o desconto não comprometeria o mínimo existencial, a penhora revela-se indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de percentual de benefício previdenciário somente é admissível em caráter excepcional, mediante demonstração concreta do esgotamento de meios executórios menos gravosos.

2. A ausência de análise fundamentada sobre a capacidade financeira do devedor impede a constrição de verba alimentar, violando o dever de fundamentação do art. 489, § 1º, do CPC.

3. Benefício de aposentadoria por invalidez percebido por pessoa hipossuficiente e portadora de doença grave não pode sofrer penhora quando inexistente prova de que a medida não comprometerá o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º; 805; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG. TJSP, AI 2269611-51.2025.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5018815-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA

AGRAVADOS: ANA PAULA JARDIM LUZ e outro

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário da recorrente.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Alega ser pessoa hipossuficiente, portadora de doenças graves (esquizofrenia), e que o desconto no patamar fixado compromete sua subsistência digna e o mínimo existencial, uma vez que possui gastos elevados com saúde e moradia (aluguel).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 11469830).

A agravante interpôs agravo interno (id. 11895212).

Contrarrazões, id. 13579045, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o benefício de aposentadoria por invalidez da agravante, para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios contratuais.

Após nova análise dos autos, cheguei a conclusão diversa daquela externada quando do recebimento do agravo.

Ab initio
, impõe-se destacar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece como regra a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, visando assegurar a dignidade do devedor e o seu mínimo existencial:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

V - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra da impenhorabilidade, permitindo a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, desde que tal medida não comprometa a sua subsistência digna e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

Todavia, a aplicação dessa mitigação não é automática e demanda análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, verifico que a decisão agravada determinou a penhora de 30% dos proventos da agravante sem a demonstração inequívoca do esgotamento de outros meios executivos menos gravosos antes de se atingir a verba de natureza alimentar da executada.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, impõe que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. A penhora sobre salário ou aposentadoria é medida extrema e excepcional, devendo ser utilizada quando demonstrado, efetivamente, que o executado não possui outros meios de satisfazer a dívida.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Locação não comercial. Pedido de penhora de percentual de salário da devedora fiadora. Indeferimento.
Possibilidade de penhora de percentual de salário admitida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condicionada ao prévio esgotamento das vias menos gravosas
. No caso, além das diversas constrições parciais já realizadas, foi deferida a penhora de créditos do fiador devedor no rosto de outro processo. Há notícia, além disso, de bens moveis dos devedores localizados pelo oficial de justiça, bem assim a possibilidade de penhora de cotas sociais dos devedores de empresa da qual são sócios. Situação que, por ora, não autoriza a penhora de percentual do salário. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2269611-51.2025.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 29/10/2025) (TJSP; AI 2269611-51.2025.8.26.0000; São Carlos; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 29/10/2025)

No caso em apreço, não se verifica nos autos a realização de diligências voltadas à localização de outros bens passíveis de penhora que não a verba alimentar da recorrente. A constrição direta de 30% sobre o benefício previdenciário, que gira em torno de um salário mínimo e meio, mostra-se desproporcional e prematura.

Ademais, em que pese neste recurso não ter a agravante demonstrado concretamente eventual comprometimento de sua subsistência, o fato é que a decisão recorrida foi proferida sem prévia análise detalhada e fundamentada sobre a capacidade financeira da executada em suportar tal desconto sem prejuízo de seu sustento, o que configura ausência de fundamentação adequada, violando o dever insculpido no art. 489, § 1º, do CPC.

Portanto, diante da natureza alimentar da verba, da fragilidade da saúde e da situação econômica da agravante, bem como da ausência de demonstração do esgotamento de meios executivos menos onerosos, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir o pedido de penhora de percentual do benefício previdenciário da recorrente.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)